Tribunal: TJPA
Processo: 0002795-21.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002795-21.2017.8.14.0065

APELANTE: IRINEU BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0002795-21.2017.8.14.0065

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: XINGUARA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IRINEU BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. ARMA BRANCA. LEI N.º 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP,
aliados à prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva logo após o crime
, deslegitimando a tese de insuficiência de provas.

2.
Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, diante da remanescência do concurso de agentes.

3
. Recurso conhecido e improvido. Exclusão de ofício. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 3 a 14 do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
IRINEU BARBOSA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Consta na inicial:
“[...] Consta dos autos do IPL/APF, que aos 18.03.2017, por volta das 01h15min, na rua Guajajara, s/n (quitinetes da D. Sonia), neste município, o denunciado em companhia do menor K.S.A, portando arma branca (tipo facão), subtraiu a motocicleta HONDA BIZ 125 ES, COR PRETA, PLACA OBW-0204/PA, 2012/2012, às vítimas Jeferson Teixeira de Oliveira e Soraia Lopes dos Santos, com violência e grave ameaça. [...]”.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 46/48, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo

e sua absolvição por insuficiência de provas (fls. 64/67)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 69/71).

Às fls. 78/80, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de insuficiência de provas.

A
defensa aduz que cabe à acusação trazer provas concretas do delito, o que não foi efetuado neste autos, já que a prova testemunhal seria precária.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

In casu
, as vítimas Jeferson Teixeira de Oliveira e Soraia Lopes dos Santos

prestaram depoimentos consistentes durante o inquérito policial reconhecendo o Réu como o autor do ilícito, o qual estava juntamente com um menor adolescente, fazendo uso de um facão, quando abordaram-nas em via pública e lhes subtraíram a motocicleta, sendo que logo após ambos foram detidos por policiais militares que haviam sido acionados, não havendo qualquer razão plausível para fazer acusações falsas (fls. 08/10 – IP).

No que tange ao reconhecimento formal, sua ausência
em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal, que nesse caso foi suprido pelo depoimentos das vítimas e testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).

2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 724.859/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nesse ponto, devo destacar que apesar das vítimas não terem sido encontradas para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, os policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo, e confirmaram se tratar o Réu da mesma pessoa apontada pelas vítimas, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime,
juntamente com um menor adolescente, na posse do bem roubado, no caso, a motocicleta que eles conduziam, o que torna a acusação verossímil (DOMINGOS MILTON DE SOUZA E ALEXANDRE SANTOS COELHO - mídia – fls. 44).

Além disso, o Réu, como dito acima, foi preso em flagrante e na posse da res furtiva sem apresentar qualquer contraprova em relação às provas acusatórias, sendo que confessou no inquérito policial a autoria delitiva, mas em Juízo exerceu seu direito ao silêncio (mídia - fls. 44).

A defesa tem razão quando levanta argumentos de que o art. 155 do CPP veda é condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial das vítimas e o interrogatório do acusado foram ratificados pelo depoimento judicial
das testemunhas de acusação DOMINGOS SOUZA e ALEXANDRE COELHO, que possuem fé pública, até prova em contrário.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

No que tange à
causa de aumento de pena relativa ao uso de arma
, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca,
sob esse fundamento
, com afetação do patamar da reprimenda aplicada, já que resiste a qualificadora do concurso de agentes e ela foi aplicada no patamar máximo sem qualquer fundamentação - 1/2 (metade).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para reformar,
em parte e de ofício
, a sentença condenatória de fls. 46/48, para excluir a qualificadora do uso de arma e firmar ao crime de roubo apenas a qualificadora do concurso de agentes, reduzindo-se o patamar relativo à ela para 1/3 (um terço), restando a
pena final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
(art. 157, §2º, II, do CP).

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022